Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701640-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. A agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, pois recebe menos de 2 salários mínimos como frentista, sendo isenta de Imposto de Renda. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a agravante exerce a profissão de frentista, recebendo um salário líquido de aproximadamente R$ 700,00 (ID 20750216 e 20750219) e a natureza da causa corrobora a presunção de hipossuficiência por ela declarada, não havendo elementos nos autos que permitam concluir em sentido contrário. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator